Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714345-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: LOURENCO JOSE FERREIRA NETO, MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 26359109 e do documento de ID 26359110, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências pertinentes. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator